Tribunal: TJSP
Processo: 2010329-66.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa ao não fornecimento de meios ao devedor para pagar diretamente ao credor o valor das parcelas de empréstimo, situação que força aquele a depositar as quantias mensalmente nos autos a fim de afastar sua mora -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa ao não fornecimento de meios ao devedor para pagar diretamente ao credor o valor das parcelas de empréstimo, situação que força aquele a depositar as quantias mensalmente nos autos a fim de afastar sua mora - Embargante criou entraves ao recebimento do dinheiro a que faz jus e incorreu em ato atentatório à dignidade da justiça, devida a multa imposta no Juízo a quo - Rediscussão da matéria que foi detidamente conhecida e julgada pelo órgão colegiado - Inadmissibilidade - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que as matérias em comento tenham sido debatidas e analisadas - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.